Tribunal: CARF
Processo: 13603.723071/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador e se a obrigação teve seu nascimento e regular constituição. Nesse contexto, devem ser superados os erros de procedimentos dos contribuintes ou da fiscalização que não impliquem em prejuízo às partes e, por consequência, ao processo.
DITR. ERRO DE PREENCHIMENTO. FATO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte, nos termos do art. 333 do CPC, deve juntar aos autos elementos probatórios hábeis à comprovação do direito alegado. Apresentada documentação comprobatória, o equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a impedir a análise do direito vindicado.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). NÃO EXIGÊNCIA. ORIENTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL. PARECER PGFN/CRJ No 1329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
Em que pese o afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada por meio de laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. INEXISTÊNCIA DE ADA E DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 122, a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL
Cabível a redução da área total do imóvel quando o contribuinte logra demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a verdadeira extensão do imóvel declarado.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.723071/2013-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.629 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
MARIA LÚCIA DINIZ SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. BUSCA DA VERDADE
MATERIAL.
No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no
sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador
e se a obrigação teve seu nascimento e regular constituição. Nesse contexto,
devem ser superados os erros de procedimentos dos contribuintes ou da
fiscalização que não impliquem em prejuízo às partes e, por consequência, ao
processo.
DITR. ERRO DE PREENCHIMENTO. FATO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte, nos
termos do art. 333 do CPC, deve juntar aos autos elementos probatórios hábeis
à comprovação do direito alegado. Apresentada documentação comprobatória,
o equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a
impedir a análise do direito vindicado.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA).
NÃO
EXIGÊNCIA.
ORIENTAÇÃO
DA
PROCURADORIA-GERAL
DA
FAZENDA
NACIONAL.
PARECER
PGFN/CRJ No 1329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação
permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal
entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer
PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no
Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
Em que pese o afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada
por meio de laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.723071/2013-60
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.629 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723071/2013-60

ÁREA DE RESERVA LEGAL. INEXISTÊNCIA DE ADA E DE
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL ANTES DA OCORRÊNCIA
DO FATO GERADOR. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 122, a averbação da Área de
Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador
supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL
Cabível a redução da área total do imóvel quando o contribuinte logra
demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a verdadeira extensão do
imóvel declarado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento parcial para (i)
alterar a área total do imóvel de 304,7 ha para 301,28 ha e (ii) reconhecer a existência de uma
Área de Preservação Permanente (APP) na dimensão de 84,79 ha. Vencidos os Conselheiros
Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Denny Medeiros da Silveira, que
negaram provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-010.628, de 11 de novembro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 13603.723070/2013-15, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Tuma da
DRJ/BSB, consubstanciada no Acórdão no 03-071.908, que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Autuada.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento com vistas a
exigir débito de ITR, referente ao exercício de 2010, em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da Área
de Produtos Vegetais declarada, (ii) não comprovação da Área de Pastagem declarada e (iii) não
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.629 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723071/2013-60

comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR
14.653-3 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação, a
qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 03-071.908, conforme
ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL
Incabível a redução da área total do imóvel tendo em vista a ausência de documentação
hábil para tanto, qual seja, Certidão de Matrícula no Registro de Imóveis na qual conste,
para o imóvel em questão, a retificação da área total.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE RESERVA LEGAL E
COBERTA POR FLORESTAS NATIVAS
As áreas de preservação permanente, de reserva legal e cobertas por florestas nativas,
para fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo
IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do
requerimento do competente Ato Declaratório Ambiental (ADA), além da averbação
tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício
relativo ao lançamento.
DA ÁREA DE PASTAGENS. DO REBANHO
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens declarada e a
área de pastagens calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona
de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para
justificar a área de pastagens aceita cabe ser comprovado com prova documental hábil,
referente ao ano anterior ao exercício do lançamento.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base em VTN/ha apontado
no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, atenda
aos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor
fundiário do imóvel, a preço de mercado, acompanhado da necessária Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) desnecessidade de ADA para reconhecimento da Área de Preservação
Permanente;
(ii) desnecessidade de averbação no registro imobiliário para reconhecimento da
Área de Reserva Legal;
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.629 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723071/2013-60

(iii) comprovação da Área de Pastagens por meio do laudo técnico apresentado;
(iv) comprovação da verdadeira área total do imóvel por meio do laudo técnico
apresentado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do Regimento
Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação
da Área de Produtos Vegetais declarada, (ii) não comprovação da Área de Pastagem
declarada e (iii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
A Contribuinte, em sua peça recursal, defende, como visto, que houve erro no
preenchimento da DITR/2009, pugnando, assim, pelo reconhecimento das áreas de
preservação permanente e de reserva legal não declaradas, mas comprovadas por meio
do laudo técnico apresentado.
Defendeu, ainda, a comprovação da área de pastagem declarada e a verdadeira área total
do imóvel, conforme laudo técnico apresentado.
Passemos, então, à análise de cada um pontos de defesa da Recorrente.
Do Erro no Preenchimento da DITR
Incialmente, cumpre destacar que, em relação à alegação da Contribuinte no sentido de
que incorreu em erro por ocasião do preenchimento das suas DITRs, este Conselho já
reconheceu a possibilidade da comprovação de erro no preenchimento de declarações
no transcurso do processo administrativo. Neste sentido, confira-se os julgados abaixo
indicados que amparam esse entendimento:
Acórdão 108-08689
IRPJ ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO – Uma vez
demonstrado o erro no preenchimento da declaração, deve a verdade material
prevalecer sobre a formal, e exigido o valor efetivamente devido conforme o
lucro real.
Acórdão 101-94955
IRPJ AUDITORIA EM DCTF FALTA DE PAGAMENTO. Comprovado que a
diferença apurada na auditoria deveu-se, exclusivamente, a erro no
preenchimento da declaração, cancela-se o auto de infração.
Acórdão 10321472
CSLL
ERRO
O
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA MATÉRIA
TRIBUTÁVEL IMPRESCINDÍVEL COMPROVAÇÃO MATERIAL DO
EQUÍVOCO OU DO ERRO DE FATO. A ordem jurídica vigente não permite a
cobrança de tributos sem que seja procedida a determinação da matéria
tributável, consoante dispõe o artigo 142 do CTN. Entretanto, nos casos em que
o contribuinte não logra comprovar, materialmente, os equívocos ou erros de fato
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.629 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723071/2013-60

que teria cometido quando do preenchimento da declaração não vejo como não
prevalecer à tributação pretendida exclusivamente com base no procedimento
sumário de revisão das declarações de ajuste (malhas fiscais).
Neste espeque, nas hipóteses de erro de fato no preenchimento de declaração, uma vez
juntados aos autos elementos probatórios hábeis para comprovar o direito alegado, o
equívoco no preenchimento da DITR não pode figurar como óbice a impedir a análise
do direito vindicado, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2/2015:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como
DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de
2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito
tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela
IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação
de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem
prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da
RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto
de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento
de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser
apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.629 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723071/2013-60

administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
(destaquei)
Salienta-se que erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das
características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e os erros de escrita ou de cálculos.
Nessas hipóteses, a Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o
procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever
corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação
fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado.
Logo, erro de fato no preenchimento pelo contribuinte, de suas declarações, não possui
o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não
pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo.
Se assim não o fosse, tal interpretação estabelecer-se-ia uma preclusão que inviabilizaria
a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei.
Neste exato sentido, confira-se o precedente abaixo indicado desse Egrégio Conselho:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO
DE PREENCHIMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de DCOMP não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.(...) – (Acórdão no1301-
003.491, 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Relatora: Geovana Pereira de Paiva
Leite , Data da Sessão: 20/11/2018)
Registre-se pela sua importância que, no caso em análise, a DRJ se manifestou em
consonância com os termos acima declinados, conforme se infere dos excertos abaixo
reproduzidos da r. decisão:
Pois bem, o impugnante, aventando a ocorrência de erro de fato em sua
declaração, alega que o imóvel possuiria área total de 301,2 ha, bem como áreas
de preservação permanente de 84,7 ha, de reserva legal de 85,8 ha e de pastagens
de 82,0 ha, que estariam informadas no Laudo Pericial de Avaliação, às fls.
65/110, elaborado pelo Engenheiro Agrônomo José Flávio de Oliveira Alves,
com ART anotada no CREA, às fls. 112/113.
Apesar de a alteração dos dados declarados originariamente na correspondente
DITR somente ter sido solicitada após o início do procedimento de ofício,
entendo que, quando aventada na fase de impugnação, a hipótese de erro de fato
deve ser analisada, observando-se aspectos de ordem legal.
Caso fosse negada essa oportunidade ao contribuinte, estaria sendo ignorado um
dos princípios fundamentais do Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da
estrita legalidade e, como decorrência, o da verdade material, de forma a adequar
a exigência à realidade fática do imóvel.
Fixada essa premissa, passemos à análise individualizada de cada uma das áreas
defendidas pela Contribuinte.
Da Área de Preservação Permanente
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.629 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723071/2013-60

A Contribuinte defende, com base no laudo técnico apresentado (p. 65), a existência de
uma Área de Preservação Permanente na dimensão de 84,79 ha.
A DRJ, por seu turno, rechaçou a tese de defesa da Notificada em face da ausência do
ADA. É o que se infere, pois, do excerto abaixo reproduzido da decisão de primeira
instância:
Não obstante as alegações do impugnante quanto à efetiva existência das áreas
ambientais no imóvel e que esse fato estaria comprovado por meio do citado
Laudo e Mapas, é preciso ressaltar que esse fato não está em discussão nos autos,
mas sim o fato de não ter sido comprovado que as áreas pretendidas tenham sido
reconhecidas como de interesse ambiental por intermédio de Ato Declaratório
Ambiental (ADA), emitido pelo IBAMA, ou, pelo menos, que o seu
requerimento tenha sido protocolado em tempo hábil, junto a esse órgão, além da
averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel,
por serem exigências legais, como visto.
Cabe, ainda, esclarecer que, quando não cumpridas essas exigências legais, ou
cumpridas fora dos prazos estabelecidos, as áreas ambientais eventualmente
existentes no imóvel são normalmente tributadas, além de integrarem a área
aproveitável do imóvel, para efeito de apuração do seu Grau de Utilização (GU)
e aplicação da respectiva alíquota de cálculo.
Desta forma, não cumpridas, em tempo hábil, as exigências tratadas
anteriormente, não cabe excluir qualquer área ambiental do imóvel, para efeitos
de exclusão de tributação.
Muito bem!
Sobre o tema, esclarecedoras são conclusões alcançadas pelo Conselheiro João
Maurício Vital no Acórdão no 2301-005.968, de 08 de abril de 2019, in verbis:
Com respeito à exigência de Ato Declaratório Ambiental (ADA), como
requisito para gozo da isenção do ITR nas Áreas de Preservação Permanente e de
Interesse Ecológico, primeiramente cumpre registrar que sua apresentação
passou a ser obrigatória com a Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que
alterou a redação do § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria.
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
(...)
Entretanto, o Poder Judiciário tem inúmeros precedentes, aplicáveis a fatos
geradores anteriores à Lei no 12.651, de 2012, a qual aprovou o Novo Código
Florestal, no sentido da dispensa da apresentação do ADA para reconhecimento
da isenção das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas a
afastá-las da tributação do ITR.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu, sobre tal assunto, o Parecer
PGFN/CRJ no 1329/2016, por meio do qual adequou sua atuação ao
entendimento pacífico do STJ, resultando em nova redação para o item 1.25 da
Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer da PGFN (lista essa relativa a temas
em relação aos quais se aplica o disposto no art. 19 da Lei no 10.522/02 e nos
arts. 2o, V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o da Portaria PGFN No 502/2016).
O Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016 não tem efeito vinculante para esta instância
administrativa. Mas, entendo ser pertinente alinhar o entendimento deste
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.629 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723071/2013-60

Colegiado à atuação da PGFN, uma vez que a disputa poderia ser levada à esfera
judicial, resultando num dispêndio desnecessário de recursos públicos. Assim,
me filio à tese adotada no Parecer citado para que seja dispensada a apresentação
do ADA para reconhecimento da isenção no caso da área de preservação
permanente.
Quanto à existência da Área de Preservação Permanente (APP), em que pese
o afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada por meio de
laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou, conforme
solicitado no Termo de Intimação Fiscal.
Neste mesmo sentido, confira-se os termos do voto vencedor do Conselheiro João
Victor Ribeiro Aldinucci, objeto do Acórdão no 9202-009.243, de 18 de novembro de
2020, in verbis:
Discute-se nos autos se é necessária a apresentação de ADA para o
reconhecimento da área de preservação permanente.
Pois bem. Depois de reiterados julgamentos, do Superior Tribunal de Justiça,
favoráveis aos contribuintes a respeito do tema sob julgamento, a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional editou o Parecer PGFN/CRJ 1329/2016, que a
dispensa de contestar, oferecer contrarrazões e interpor recursos, bem como
desistir dos já interpostos, nos termos do art. 19 da Lei 10522/2002. Pela
relevância e pertinência com o caso concreto, é importante transcrever os
seguintes pontos.
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de
Justiça, à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para
fins tributários, eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da
isenção do ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação,
sendo, portanto, dispensada no momento de entrega de declaração, bastando
apenas que o contribuinte informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro
de imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se
localiza a olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à
isenção do ITR.
13. Tendo em vista as teses expostas, deve-se adequar o conteúdo do Resumo do
item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer à jurisprudência
apresentada anteriormente, passando o resumo a ter a seguinte redação:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente e de reserva legal, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas
não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração
tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
14. Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional contestar
ou recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação anterior à Lei no
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.629 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723071/2013-60

10.165, de 27 de dezembro de 2000 (que deu nova redação ao art. 17-O da Lei no
6.938, de 27 de dezembro de 2000), se a discussão referir-se às seguintes
matérias:
Ainda que os fatos geradores tenham ocorrido sob a vigência da Lei 10.165/00,
que deu nova redação ao art. 17-O, caput e § 1o, da Lei 6938/00, para, em tese,
estabelecer a obrigatoriedade do ADA, tal obrigatoriedade também foi superada
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de tal maneira que o citado
Parecer PGFN é elucidativo nos seguintes termos:
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do
ITR em área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal
obrigação constava em ato normativo secundário – IN SRF no 67, de 1997, sem o
condão de vincular o contribuinte.
18. Contudo, a Lei no 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e
§1o, da Lei no 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de
modo que, a partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado.
Dispõe o referido dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7o no art. 10 da Lei
no 9.393, de 1996, o qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à prévia
comprovação do contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7o do artigo 10 da Lei no 9.393, de 1996, tão-somente
desobriga o contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por
ocasião da entrega da declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em
si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do §
7o no art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é
inexigível, tendo, ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput
e §1o, da Lei no 6.938, de 2000, pois não foram encontradas decisões enfrentando
esse regramento. Além disso, registrou que, como o dispositivo é norma
interpretativa mais benéfica ao contribuinte, deveria retroagir.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.629 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723071/2013-60

22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que
trataram do tema, bem como na ementa do REsp no 587.429/AL, senão vejamos:
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art.
17-O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no
10.165, de 2000, até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ
continuou a rechaçar a exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10 da
Lei no 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes
da vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a
obrigação de o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR,
diante da pacificação da jurisprudência.
Ou seja, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a quem incumbe a
representação da União em causas fiscais, na cobrança judicial e administrativa
dos créditos tributários e não tributários e no assessoramento e consultoria no
âmbito do Ministério da Economia, manifestou-se, expressa e textualmente, no
sentido de que é incabível discutir a apresentação do ADA para a não incidência
do ITR sobre a APP, diante da pacificação da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Vale observar, ademais, que tal questão também está
pacificada no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que editou o
seguinte enunciado sumular:
Súmula no 86. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental –
ADA para o reconhecimento do direito à isenção de Imposto Territorial Rural -
ITR. Todavia, para o gozo da isenção do ITR no caso de área de "reserva legal",
é imprescindível a averbação da referida área na matrícula do imóvel.
É importante ressaltar que as decisões do Superior Tribunal de Justiça a respeito
dessa matéria têm inclusive força normativa, vez que atendem aos critérios
heurísticos de vinculatividade e pretensão de permanência; finalidade
orientadora; inserção em uma cadeia de entendimento uniforme e capacidade de
generalização1. Segundo o Professor Humberto Ávila:
A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da decisão.
Sua força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é inerente, mas
da sua pretensão de definitividade e de permanência. Assim, há decisões sem
força vinculante formal, mas que indicam a pretensão de permanência ou a pouca
verossimilhança de futura modificação. Decisões do Supremo Tribunal Federal,
proferidas pelo seu Órgão Plenário, do Superior Tribunal de Justiça, prolatadas
pelo seu Órgão Especial ou pela Seção Competente sobre a matéria, ou objeto de
súmula manifestam elevado grau de pretensão terminativa, na medida em que
permitem a ilação de que dificilmente serão modificadas, bem como uma
presunção formal de correção, em virtude da composição do órgão prolator, que
cria uma espécie de “base qualificada de confiança”.
Isto é, embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do
Regimento Interno deste Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência
reiterada e orientadora da 1a Seção daquele Tribunal tem força normativa
material, tanto que culminou com a edição do Parecer PGFN/CRJ 1329/2016
(vide art. 62, § 1o, II, "c", do Regimento), impondo-se a sua observância até
como forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente
princípio da proteção da confiança.
No caso em análise, com vistas a comprovar a existência da Área de Preservação
Permanente pleiteada, a Contribuinte apresentou laudo técnico emitido por engenheiro
agrônomo respaldado pela respectiva ART, conforme se infere dos excertos abaixo
reproduzidos:
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.629 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723071/2013-60

4.2. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - 84,79 ha
(...)
A área de preservação permanente, coberta ou não por vegetação nativa, com a
função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade
geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico da fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas, no imóvel Boa Esperança
equivale a 54,79ha, sendo: 1,48ha de lâmina de água; 4,82ha de açudes, 5,75ha
de brejos ou áreas encharcadas e 42,74ha de dos 7.125m de comprimento de
cursos de água e a respectiva faixa de preservação permanente — 30m de cada
lado. Outros 30,0ha foram estimados com declivídade acima de 45° levantados
pelo mapa de isodeclividade anexo.
(...)

Neste espeque, à luz da fundamentação dos precedentes supra transcritos – a qual,
registre-se, está em consonância com o entendimento perfilhado por este Conselheiro –
impõe-se o provimento do recurso voluntário da Recorrente neste particular,
reconhecendo-se uma Área de Preservação Permanente na dimensão de 84,79 ha.
Da Área de Reserva Legal
Tal como em relação à Área de Preservação Permanente supra analisada, a Contribuinte,
com base no laudo técnico apresentado, defende a existência de uma Área de Reserva
Legal, não declarada na DITR/2009, na dimensão de 85,80ha.
Sobre a área em questão, a DRJ destacou que, além de não ter sido apresentado o
competente ADA, referida reserva legal não está averbada junto à matrícula do imóvel,
in verbis:
A exigência específica de que a área de reserva legal esteja averbada à margem
da matrícula do imóvel, até 1o.01.2009 (data do fato gerador do ITR/2009, art. 1o
da Lei no 9.393/96), encontra-se prevista, originariamente, na Lei no 4.771/1965
(Código Florestal), com a redação dada pela Lei no 7.803/1989, e foi mantida nas
alterações posteriores.
Desta forma, ao se reportar a essa lei ambiental, a Lei no 9.393/1996, aplicada ao
exercício em questão, está condicionando, implicitamente, a não tributação das
áreas de reserva legal à efetivação da averbação.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.629 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723071/2013-60

Tanto é verdade que tal obrigação foi expressamente inserida no art. 10, § 4o,
inciso I, da IN/SRF no 43/1997, com redação do art. 1o, inciso II, da IN/SRF no
67/1997, ratificada nas Instruções Normativas aplicadas ao ITR de exercícios
posteriores.
Nos termos do art. 1o da Medida Provisória no 2.166-67, de 24.08.2001, que deu
nova redação ao art. 16 da Lei no 4.771/65, foram alterados os antigos
percentuais das áreas de utilização limitada/reserva legal para as diversas regiões
do País, além de manter a obrigatoriedade da averbação de tais áreas à margem
da matrícula do imóvel.
(...)
Assim, as áreas de reserva legal somente serão excluídas de tributação, se
cumprida, também, a exigência de sua averbação à margem da matrícula do
imóvel, até a data de ocorrência do fato gerador do ITR do correspondente
exercício.
(...)
Dessa forma, a averbação da área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR,
no exercício de 2009, deveria ocorrer até 01 de janeiro de 2009, data do
respectivo fato gerador, nos termos do art. 1o da Lei no 9.393/1996.
No presente caso, o contribuinte não comprovou nos autos a averbação, mesmo
que intempestiva, de qualquer área gravada à margem da matrícula do imóvel
como de reserva legal.
Pois bem!
Sobre a matéria, o Enunciado de Súmula CARF no 122 dispõe que a averbação da Área
de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre
a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
Ocorre que, no caso em análise, além de não existir o Ato Declaratório Ambiental com
a referida área devidamente declarada, a Contribuinte não logrou trazer aos autos a
comprovação da averbação desta área na matrícula do imóvel antes da ocorrência do
fato gerador, o que supriria a apresentação do ADA, nos termos do susodito Enunciado
de Súmula CARF no 122.
Ao contrário, a própria Recorrente defende a prescindibilidade da referida averbação.
Neste contexto, não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância, pelo que
se nega provimento ao recurso voluntário neste particular.
Da Área de Pastagens
No que tange à Área de Pastagem, tem-se que a Contribuinte declarou na sua DITR uma
área de 178,3ha.
Contudo, com base no laudo técnico apresentado, defende a existência da referida área
na dimensão de 82ha.
Sobre o tema, assim se manifestou o órgão julgador de primeira instância:
Para a comprovação da área de pastagens declarada de 178,3 ha e glosada pela
fiscalização ou a área requerida de 82,0 ha é necessário comprovar a quantidade
de animais de grande e de médio porte existentes no imóvel no ano de 2008
(exercício 2009), para efeito de aplicação do índice de lotação mínima por zona
de pecuária (ZP), no caso, 0,90 (zero noventa) cabeça de animais de grande porte
por hectare (0,90 cab/hec), fixado para a região onde se situa o imóvel, nos
termos da Instrução Especial INCRA no 019, de 28.05.1980, observada o art. 25
da IN/SRF no 256/2002 e seu Anexo I, conforme previsto na alínea “b”, inciso V,
§ 1o, do art. 10 da Lei no 9.393/96.
Nos termos da legislação citada anteriormente, a área efetivamente utilizada com
Atividade Pecuária, a ser considerada para efeito de apuração do Grau de
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.629 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723071/2013-60

Utilização do imóvel, será a menor entre a declarada pelo contribuinte e a área
calculada, obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho
ajustada, desde que comprovada, e o índice de lotação mínima.
O impugnante contesta a glosa da área de pastagem, posto que o citado
Laudo seria conclusivo ao indicar a existência dessa área, às fls. 73 e 84,
contudo esse documento não é hábil para comprovar o rebanho necessário
para justificar a área declarada ou a requerida como sendo de pastagens,
pois o que importa é comprovação da existência de animais apascentados no
imóvel no citado período e não eventual área que pudesse vir a ser utilizada
para essa finalidade.
Assim, para consideração de uma área de pastagem seria imprescindível a
apresentação de documentos que comprovassem a existência de animais de
grande ou de médio porte, o que não ocorreu, posto que não consta nos
autos documentos que comprovem o rebanho apascentado no imóvel.
No caso, constitui documento hábil para comprovação do rebanho
apascentado no imóvel no decorrer do ano de 2008 (exercício 2009), por
exemplo: ficha registro de vacinação e movimentação de gados e/ou ficha do
serviço de erradicação da sarna e piolheira dos ovinos, fornecidas pelos
escritórios vinculados à Secretaria de Agricultura; notas fiscais de aquisição
de vacinas; declaração/certidão firmada por órgão vinculado à respectiva
Secretaria Estadual de Agricultura; anexo da atividade rural (DIRPF);
laudo de acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais;
declaração anual de produtor rural, dentre outros.
Considerando que não houve a apresentação de documentos comprovando o
rebanho necessário para justificar a área de pastagens declarada de 178,3 ha ou a
área requerida de 82,0 ha, para o exercício de 2009, cabe manter as glosa
efetuada pela fiscalização.
Neste espeque, não tendo a Contribuinte logrado trazer aos autos documentação
comprobatória da existência de gado apascentado nos exercícios de 2008 e/ou 2009,
nem mesmo junto com o recurso voluntário apresentado, impõe-se a manutenção da
decisão de primeira neste particular pelos seus próprios fundamentos.
Da Área Total do Imóvel
No que tange à Área Total do Imóvel, declarada na DITR na dimensão de 304,7ha,
assim se manifestou a Recorrente:
No decorrer dos trabalhos técnicos constatou-se que a área total do imóvel é
menor do que aquela informada na DITR eis que "a medição que inclui todas as
matrículas resulta em exatamente 301,2824ha e que será futuramente retificada"
(doc.03, fl. 15).
Entretanto a decisão recorrida não acolheu o requerimento de retificação em
decorrência da não retificação na matricula do imóvel.
Ocorre que como já sustentado acima, a área real, apurada in locu pelo Laudo
Técnico é que deve ser utilizada para fins de apuração do ITR, já que se sobrepõe
à formalidade de retificação no registro.
Razão assiste à Recorrente neste particular.
De fato, tal como já exposto linhas acima e nos exatos termos da decisão da DRJ, tem-
se que apesar de a alteração dos dados declarados originariamente na correspondente
DITR somente ter sido solicitada após o início do procedimento de ofício, entendo que,
quando aventada na fase de impugnação, a hipótese de erro de fato deve ser analisada,
observando-se aspectos de ordem legal. Caso fosse negada essa oportunidade ao
contribuinte, estaria sendo ignorado um dos princípios fundamentais do Sistema
Tributário Nacional, qual seja, o da estrita legalidade e, como decorrência, o da
verdade material, de forma a adequar a exigência à realidade fática do imóvel.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.629 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723071/2013-60

Sobre a área total do imóvel, o laudo apresentado pela Contribuinte dispõe que:
4.0 DETERMINAÇÃO DAS ÁREAS
Para determinar o uso do solo e áreas preservadas da propriedade, no referido
ano exercício notificado (2009) foi adotada a metodologia de verificação na
planta fornecida pelos proprietários (de 2004), imagens de satélites e,
principalmente, a verificação in loco do estágio de desenvolvimento da
vegetação. A premissa básica é de que, se a vegetação existe hoje, num estágio
de desenvolvimento acima de 5 anos, pode-se inferir que estava preservada no
ano avaliado (avaliação pretérita). Por outro lado, as novas regenerações não
foram incluídas como sendo áreas preservadas com vegetação nativa, em 2009.
Não foi considerada a área total declarada no DIAT que é de 304,7ha porque a
medição que inclui todas as matrículas resulta em exatamente 301,2824ha e que
será futuramente retificada. Portanto, como a diferença de área declarada e
medida não é significativa optou-se pelo quantitativo medido para o exercício de
2009:
Área total: 301,28ha.
Assim, em face de toda a fundamentação já exposta no presente voto, bem como em
homenagem ao princípio da verdade material, paradigma do processo administrativo
fiscal, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste ponto, reconhecendo-se como
área total do imóvel a dimensão de 301,28ha.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para (i) alterar a
área total do imóvel de 304,7ha para 301,28ha e (ii) reconhecer a existência de uma
Área de Preservação Permanente na dimensão de 84,79ha.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário e dar-lhe provimento parcial para (i) alterar a área total do imóvel de 304,7 ha para
301,28 ha e (ii) reconhecer a existência de uma Área de Preservação Permanente (APP) na
dimensão de 84,79 ha.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital